Tribunal: TJMT
Processo: 1030664-66.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030664-66.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIO GUNDT - CPF: 615.821.079-04 (APELADO), gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
CLAUDIO GUNDT
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇAS TELEFÔNICAS. MENSAGENS SMS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL RELEVANTE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de não fazer ajuizada por Claudio
Gundt
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e determinar a abstenção de cobranças, ligações e mensagens relacionadas ao débito discutido, sob pena de multa diária. O apelante sustenta ausência de comprovação de ato ilícito, inexistência de dano moral indenizável e insuficiência probatória quanto à origem e intensidade das ligações atribuídas às requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças telefônicas e mensagens SMS atribuídas às requeridas configuram dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se devem ser mantidas a obrigação de não fazer e as astreintes fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sem afastar a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de contatos telefônicos e mensagens SMS relacionados a cobranças, inclusive vinculados ao Banco Bradesco e à empresa Recovery.

O conjunto probatório não comprova de forma segura a realização de mais de 71 ligações em 15 dias, tampouco evidencia que todas as chamadas partiram das requeridas ou ocorreram em intensidade excepcional apta a caracterizar violação relevante aos direitos da personalidade.

As capturas de tela apresentadas revelam registros genéricos de chamadas provenientes de números diversos, muitos identificados como “spam” ou “bloqueados”, sem comprovação técnica suficiente acerca da autoria e vinculação integral às requeridas.

A ausência de demonstração de exposição vexatória, ameaça, constrangimento público, negativação indevida ou insistência abusiva afasta a configuração de dano moral, caracterizando a situação como mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência consolidada reconhece que a simples realização de cobranças telefônicas, desacompanhada de prova concreta de abalo relevante, não enseja reparação por danos morais.

A obrigação de não fazer deve ser mantida, pois os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de contatos vinculados às requeridas relacionados ao débito controvertido.

A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional à natureza coercitiva da obrigação imposta, em conformidade com o art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do dano moral decorrente de cobranças telefônicas exige prova concreta de violação relevante aos direitos da personalidade.

A mera existência de ligações e mensagens de cobrança, desacompanhada de demonstração de constrangimento relevante ou negativação indevida, caracteriza mero dissabor cotidiano.

A obrigação de não fazer pode ser mantida quando houver comprovação de contatos relacionados ao débito discutido, ainda que afastada a indenização por danos morais.

As astreintes devem ser preservadas quando fixadas em valor proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. CPC,
arts
. 373, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1050546-96.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de não fazer ajuizada por
CLAUDIO GUNDT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como determinar que se abstivessem de realizar cobranças, ligações, mensagens SMS ou contatos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a parte autora não comprovou a existência de ato ilícito apto a ensejar reparação moral, tampouco demonstrou que as ligações narradas decorreram de conduta praticada pelo banco.

Aduz que os documentos acostados à inicial não evidenciam cobrança vexatória, constrangimento relevante, negativação indevida ou qualquer abalo extrapatrimonial concreto, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento cotidiano.

Defende, ainda, que a responsabilidade civil não pode ser presumida apenas pela existência de mensagens ou chamadas telefônicas, sobretudo porque não houve comprovação segura da quantidade, origem e autoria das supostas ligações. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a revisão das astreintes fixadas.

O recurso é tempestivo e houve preparo.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
CLAUDIO GUNDT
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de não fazer ajuizada por
CLAUDIO GUNDT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como determinar que se abstivessem de realizar cobranças, ligações, mensagens SMS ou contatos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 8.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente de supostas cobranças telefônicas abusivas atribuídas às requeridas.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Todavia, ainda que aplicável a responsabilidade objetiva, permanece indispensável a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à efetiva ocorrência do dano e da conduta ilícita atribuída às requeridas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, os documentos juntados à inicial evidenciam a existência de contatos telefônicos e mensagens SMS relacionados a cobranças, inclusive com referência ao Banco Bradesco e à empresa Recovery.

Entretanto, o conjunto probatório não demonstra, de forma segura e individualizada, a ocorrência
de
mais de 71 ligações em 15 dias, conforme anotado no relatório da sentença, tampouco comprova que todas as chamadas tenham sido efetivamente originadas pelas requeridas, realizadas em horários inadequados ou em intensidade excepcional apta a caracterizar violação relevante aos direitos da personalidade.

As capturas de tela apresentadas pela parte autora revelam registros genéricos de chamadas provenientes de números diversos, muitos identificados apenas como “spam” ou “bloqueados”, sem comprovação técnica suficiente acerca da origem, autoria e vinculação integral das ligações às requeridas.

Da mesma forma, embora existam mensagens SMS relacionadas a renegociação financeira, não se verifica demonstração concreta de exposição vexatória, ameaça, constrangimento público ou insistência desarrazoada em grau apto a extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a simples realização de cobranças telefônicas, desacompanhada de negativação indevida, exposição do consumidor ou prova concreta de efetivo abalo relevante, não enseja, por si só, reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo
cotidiano. O excesso de ligações telefônicas por parte do fornecedor, sem prova de prejuízo significativo ao consumidor, não configura ato ilícito indenizável.” (N.U 1050546-96.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 03/12/2025).

Com efeito, os elementos constantes dos autos revelam situação incapaz de ultrapassar a esfera do mero dissabor cotidiano, inexistindo prova robusta de perturbação extraordinária apta a justificar condenação indenizatória.

Não se desconhece que cobranças excessivas e insistentes podem, em determinadas hipóteses, configurar abuso de direito e gerar dever de indenizar. Contudo, para tanto, faz-se necessária prova concreta da excepcionalidade da conduta, circunstância não evidenciada de forma suficiente no presente caso.

Assim, ausente comprovação satisfatória de dano moral indenizável, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por outro lado, considerando que os documentos juntados demonstram a existência de contatos vinculados às requeridas, mostra-se razoável a manutenção da obrigação de não fazer, a fim de impedir novas cobranças relacionadas ao débito objeto da controvérsia.

No tocante às astreintes, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que a multa diária fixada na origem se mostra adequada à natureza da obrigação imposta, revelando-se compatível com a finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, razão pela qual deve ser mantida
.

C
ONCLUSÃO.

Ante o
exposto
,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação por danos morais,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença.

Diante da reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026